Tribunal: TJDFT
Processo: 0720951-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AMEAÇA. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada em face do acórdão que, manteve a condenação pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a condenação é contrária à evidência dos autos ou resultou de valoração inadequada da prova; (ii) analisar se a condenação antiga é legítima para a valoração negativa dos antecedentes criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal exige interpretação restritiva, por atingir a coisa julgada, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de provas como se fosse uma segunda apelação.
4. O requerente não apresentou qualquer prova nova ou fato novo capaz de demonstrar que a condenação foi contrária à evidência dos autos, como exige o inciso I do art. 621 do CPP.
5. A revisão criminal não se destina a substituir apelação criminal nem serve como instrumento para reavaliar provas já apreciadas em juízo.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem proclamado não prevalecer, para fins de avaliação de antecedentes penais, a condenação anterior transitada em julgado se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 10 anos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.